Tribunal: STF
Processo: HC 250773
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar — STM, que negou provimento à Apelação Criminal 7000715-27.2023.7.00.0000/PR, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ÔNUS DA PROVA. DOLO EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O ônus da prova, consagrado pelo Direito e descrito expressamente no art. 296 do CPPM, aduz que a prova da alegação incumbirá, em regra, a quem a fizer, razão pela qual caberia ao Apelante provar que a substância entorpecente apreendida em seu poder não lhe pertencia.



    2. A simples alegação de que o Apelante entrou com a droga no interior do Quartel, sem ter ciência de que a portava, não é suficiente para afastar o dolo de sua conduta ou descaracterizar o delito de posse de entorpecente, se as referidas alegações não forem acompanhadas de provas.



    3. A substância encontrada na carteira de cigarros, que estava dentro da mochila do acusado, foi descrita no Laudo Pericial como entorpecente. As testemunhas afirmaram de forma uníssona que o material estava na posse do acusado, na sua mochila, dentro da sua carteira de cigarros. Ademais, o próprio Apelante não nega que a carteira de cigarros estivesse em seu poder.



    4. Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas pelo robusto conjunto probatório dos autos.



    5. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade (doc. 3, p. 19).  



    Neste habeas corpus, a defesa busca:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, pela cassação do Acórdão do STM, de 08/11/2024, na Apelação nº 7000715-27.2023.7.00.0000, Evento 33, do e-PROC, e via de consequência da Sentença da Ação Penal Militar nº 7000218-91.2022.7.05.0005, para determinar a absolvição do Assistido da DPU/Curitiba/PR, diante a manifesta atipicidade da conduta imputada por ausência de dolo específico, que leva a conduta evidentemente atípica, ao que deve ser aplicado o art. 439, “b”, Código de Processo Penal Militar; e/ou por violação de forma frontal o princípio do in dubio pro reo, maculando art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência, ferindo, assim, os mais basilares preceitos do devido processo legal, aplicando-se art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, porque não restou comprovado a existência do dolo, ensejando em dúvidas, e portanto, não se pode manter condenação diante da expressa incerteza quanto ao elemento fundamental do tipo;



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste jovem ex-Soldado, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, tendo a violação das normas processuais e constitucionais advinda da valoração de um cenário incerto como meio suficiente para sustentar condenação, determinando o desentranhamento e aplicando-se o art. 439, alíneas ‘b’ e/ou ‘e’, Código de Processo Penal Militar;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia;



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    03.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01;



    04. - que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos da Apelação nº 7000715-27.2023.7.00.0000 e da Ação Penal Militar nº 7000218-91.2022.7.05.0005; e,



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do paciente:



    Em que pesem os argumentos defensivos, não assiste razão ao Apelante.



    O princípio do ônus da prova, consagrado pelo Direito e descrito expressamente no art. 296 do CPPM, aduz que a prova da alegação incumbirá, em regra, a quem a fizer, razão pela qual caberia ao Apelante provar que a substância entorpecente apreendida em seu poder não lhe pertencia.



    [...]



    No caso concreto, o Apelante, ao ser interrogado em juízo sobre o motivo pelo qual não arrolou como testemunha o amigo que, supostamente, lhe teria entregue a carteira de cigarros, no posto de combustível, alegou que não sabia informar nenhum dado que pudesse qualificá-lo.



    Conforme já decido por esta Corte e aduzido pelo MPM em suas contrarrazões, a simples alegação de que o Apelante entrou com a droga no interior do Quartel, sem ter ciência de que a portava, não é suficiente para afastar o dolo de sua conduta ou descaracterizar o delito de posse de entorpecente, se as referidas alegações não forem acompanhadas de provas, in verbis:



    [...]



    Ao revés do alegado pelo Apelante, o MPM logrou êxito em comprovar a autoria e a materialidade delitivas.



    A substância encontrada na carteira de cigarros, que estava dentro da mochila do acusado, foi descrita no Laudo Pericial nº 2022.19.05646.22.001-00, elaborado pela Gerência Mesorregional de Perícias de Criciúma/SC (APF nº 7000199-85.2022.7.05.0005, Evento 19) como entorpecente, sendo detectada em sua composição o canabinóide THC (Tetrahidrocanabinol), presente na espécie vegetal Cannabis.



    As testemunhas inquiridas, em sede de APF e em Juízo, afirmaram de forma uníssona que o material estava na posse do acusado, na sua mochila, dentro da sua carteira de cigarros. Ademais, o próprio Apelante não nega que a carteira de cigarros estivesse em seu poder.



    O 1º Ten CARVALHO, em seu depoimento prestado em Juízo, declarou que, enquanto aguardava o médico para fazer o exame de corpo de delito, o Apelante confessou que a substância entorpecente era mesmo sua.



    Por sua vez, a 3º Sgt TEIXEIRA afirmou, em seu depoimento em juízo, que o Apelante assumiu que a carteira de cigarros era sua, antes de acharem a “maconha”. Após o achado, passou a negar que o cigarro de maconha fosse seu, mas, em seguida, acabou assumindo também a propriedade do entorpecente (APM, Evento 37, vídeo 1, 05:57 até 06:30; Evento 37, vídeo 5, 08:06 até 08:20).



    Portanto, a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante restaram comprovadas pelo robusto conjunto probatório constante dos autos da APM.



    A norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva não somente a tutela da incolumidade pública, mas também a disciplina militar, que será sempre ofendida por quando da consumação do referido delito, tratando-se de crime militar impróprio. Por esta razão, não haverá crime militar se as condutas descritas no tipo penal não ocorrerem em lugar sujeito à Administração Militar, ressalvadas as hipóteses do seu § 1º, conforme preleciona Jorge Cesar de Assis.



    Contemporizar condutas de militares da ativa, relacionadas ao porte, uso e transporte de drogas ilícitas, no quartel por efetivos armados, mostra-se, absolutamente, prejudicial à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil, não se constituindo tal perigo, num mero exercício de ilação mental, como assevera o referido autor.



    De tal feita, imperiosa é a necessidade de manutenção da condenação.



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 2, pp. 21-23 — grifei).



    No que se refere à alegada ausência de provas suficientes para a condenação, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime descrito no art. 290 do Codigo Penal Militar estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso da instância antecedente quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. A análise minuciosa dos autos para fins de acolher a tese absolutória demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    6. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes.



    7. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 242.079 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria rechaçar, além do suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a idoneidade dos expertos responsáveis pelo laudo toxicológico, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 116.153/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 06/6/2013).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 225.719 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/4/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRATICADO EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A instância ordinária concluiu que o paciente tinha em depósito, no interior do aquartelamento, portanto, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente proibida pela legislação, nos termos do art. 290 da Lei Penal Castrense. Qualquer conclusão deste Tribunal em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 133.121, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017).



    2. Conforme já decidiu esta CORTE, “não é desprezível a circunstância de o militar ter sido preso em flagrante, quando fumava cigarro de maconha em área sujeita a administração militar” (HC 81734, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 7/6/2002).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 181.782 AgR/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE ADMINISTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM DESACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO (HC 182.088 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS INSTÂNCIAS CIVIL PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido beneficiado com o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar. Foram apreendidos “um cigarro artesanal, três isqueiros, um ‘dichavador’ e uma caixa com papel de seda”.



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo.



    6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    [...]



    9. Agravo regimental desprovido (HC 148.391 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/3/2018).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Por fim, registro que, em consulta ao site do STM (Apelação Criminal 7000715-27.2023.7.00.0000/PR), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 19/12/2024. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator